Tribunal: TJDFT
Processo: 0732337-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732337-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA MACIEL DA SILVA AGRAVADO: CLEOBA FERNANDES DE FREITAS, SETENTRIONAL ADMINISTRADORA DE RECEBIVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA MACIEL DA SILVA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0710148-46.2017.8.07.0007, desconstituiu a penhora do imóvel e não se manifestou sobre o pedido da agravante acerca da juntada de documentos pelo terceiro interessado (ID 131023213). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora